Tribunal: STF
Processo: HC 258647
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA AL. F DO INC. II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gabriela Nehme Bemfica e outra, advogadas, em 1º.7.2025, em benefício de R. A. R. J., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.12.2024, não conhecido o Recurso Especial n. 2.136.098/AM, Redator para o acórdão o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, pelo juízo do Terceiro Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Manaus/AM, à pena de oito anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro, de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 213 do Código Penal c/c inc. III do art. 5º e incs. II e III do art. 7º, ambos da Lei n. 11.340/2006).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0611361-76.2020.8.04.0001 no Tribunal de Justiça do Amazonas. A Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 4).



    4. A defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.136.098/AM no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.12.2024, a Quinta Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso especial e, por maioria, concedeu habeas corpus de ofício, para “decotar a condenação pelas condutas não narradas na inicial, redimensionando a pena para 7 anos de reclusão, em regime semiaberto” (fl. 2, e-doc. 10). Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 1. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. OFENSA AO ART. 384 DO CPP. TEMAS SUSCITADOS APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO PELA CORTE LOCAL. 2. IMPUTAÇÃO DE UMA CONDUTA. CONDENAÇÃO POR TRÊS. AUSÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. DECOTE DE PARTE DA CONDENAÇÃO. 3. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DECOTAR A CONDENAÇÃO PELAS CONDUTAS NÃO NARRADAS. 



    1. Não houve negativa de prestação jurisdicional, mas sim preclusão das alegações, em virtude de não terem sido trazidas na apelação, mas apenas em embargos de declaração. Dessa forma, observa-se que ‘O entendimento apresentado no acórdão impugnado vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido da impossibilidade de inovação recursal por ocasião da oposição de embargos de declaração, em virtude da preclusão consumativa’. (AgRg nos EDcl no HC n. 915.847/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.) 



    2. Nada obstante, chama atenção a alegação defensiva no sentido de que o paciente foi denunciado por apenas uma conduta e ao final foi condenado por três, justificando o Magistrado de origem que se utilizou ‘do entendimento consolidado e uníssono das Cortes Superiores acerca da possibilidade do magistrado, na sentença, proceder a emendatio libelli para reconhecer causa de aumento, ainda que não haja pedido expresso da acusação nesse sentido’. Ora, a continuidade delitiva não é uma causa de aumento de pena, mas sim hipótese de concurso de crimes. Ademais, apenas há se falar em emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, se as condutas estiverem efetivamente narradas na inicial acusatória, o que não se verifica na presente hipótese. – Dessa forma, não tendo o Ministério Público narrado três condutas, não há se falar em emendatio libelli e, tratando-se, em verdade, de mutatio libelli, imperativo que a disciplina do art. 384 do Código de Processo Penal tivesse sido observada. Tem-se manifesta, assim, a não observância à disciplina da mutatio libelli, com expressa violação ao princípio da correlação, o que impede a manutenção da condenação do paciente por três condutas, haja vista ter sido narrada na denúncia apenas uma delas. Mister se faz, assim, o decote da condenação pelas condutas não narradas na denúncia, retirando-se, dessa forma, a continuidade delitiva. 



    3. Recurso especial não conhecido. Concessão da ordem de ofício para decotar a condenação pelas condutas não narradas na inicial, redimensionando a pena para 7 anos de reclusão, em regime semiaberto” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. As impetrantes sustentam “a incompetência absoluta do juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica para processar e julgar a causa, ausente qualquer relação doméstica ou de afeto, em violação ao princípio do juiz natural (CF/88, art. 5º, LIII)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam que “não se estabeleceu nos autos nenhuma prova concreta da existência de relação íntima ou doméstica que justifique o deslocamento da competência para aquela vara especializada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram ser “indevida [a] aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, o que viola os princípios da legalidade e individualização da pena (CF/88, art. 5º, inc. XLVI)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) O conhecimento do presente Habeas Corpus, com a concessão da medida liminar, para suspender os efeitos da condenação penal imposta ao Paciente, em especial para impedir o início da execução da pena e o consequente recolhimento ao cárcere, até o julgamento final deste writ; 



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem, para:



    b.1) Declarar a nulidade absoluta do processo desde a origem, por violação ao princípio do juiz natural, em razão da incompetência material do 3º Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Manaus, determinando-se a anulação da condenação imposta ao Paciente e a remessa dos autos à vara competente; 



    b.2) Subsidiariamente, caso não reconhecida a incompetência, o que se admite apenas por argumentar, que seja afastada a agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, com a consequente revisão da dosimetria da pena, em razão da ausência dos requisitos legais objetivos para sua incidência” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 18.6.2025 (e-doc. 9), antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 1º.7.2025. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de incompetência do juízo, apontada pela defesa, sob os seguintes fundamentos: 



    “Não considero que haja flagrante ilegalidade para conceder de ofício a ordem. A jurisprudência desta Corte não exige coabitação ou relação estável para a aplicação da proteção da Lei Maria da Penha. É incontroverso que houve relação amorosa entre o recorrente e a vítima, ainda que na condição de ‘amantes’. O que a lei protege é a mulher e não a ‘esposa’, mas todas as mulheres que sofram violência, nos termos do artigo 7º da Lei 11.340/06, em qualquer tipo de relacionamento amoroso fazem jus à proteção da lei” (fls. 6-7, e-doc. 10).



    “Preliminarmente, no que concerne à competência da Vara de Violência Doméstica e à incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, matérias as quais se relacionam com a aplicação da Lei 11.340/2006, verifico que, nos termos da manifestação da eminente relatora, não há se falar sequer em flagrante ilegalidade. 



    De fato, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘[e]stão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica e podem integrar o polo passivo da ação delituosa as esposas, as companheiras ou amantes, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele’. (HC n. 310.154/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 13/05/2015.) (RMS n. 64.832/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 28/4/2021.)” (fl. 11, e-doc. 10).



    10. O Superior Tribunal de Justiça assentou ser “incontroverso que houve relação amorosa entre o recorrente e a vítima, ainda que na condição de ‘amantes’”.



    Para acolher a alegação de incompetência do Terceiro Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Manaus/AM e rever as conclusões das instâncias antecedentes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.940-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL . INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS . 



    1. Quanto à alegação de incompetência da Vara especializada, ‘para se concluir pelo afastamento da motivação de gênero do acusado em sua conduta denunciada, a ponto de afastar a incidência da Lei Maria da Penha na espécie, seria exigível uma necessária incursão na seara probatória dos autos, de toda incompatível com a via eleita’ (trecho do acórdão recorrido). 



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. O entendimento do STF é no sentido de que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). (…)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 189.697-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO (ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STM. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A pretensão de modificar a competência da Justiça Militar mediante a desclassificação do tipo penal e a investigação das circunstâncias em que o delito teria sido cometido demandaria análise de matérias não enfrentadas pelo ato impugnado, assim como o reexame dos elementos de prova colhidos durante a instrução criminal, providência incompatível com a via sumaríssima do habeas corpus.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 138.175-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).



    11. A questão referente à incidência da agravante prevista na al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, não podendo ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora